Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO POR HOMOFOBIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Acusação contra decisão que rejeitou a denúncia relativa ao crime previsto no art. 20, § 2o, da Lei n. 7.716/89 c/c ADO 26 do STF, por ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II - Questões em discussão
2. A questão em discussão é saber se há indícios suficientes de que a ré praticou o crime de discriminação por homofobia ou falta justa causa para o exercício da ação penal.
III - Razões de decidir
3. A justa causa para o exercício da ação penal está condicionada à existência de lastro probatório mínimo para que o juiz receba a denúncia. Se não estão presentes indícios de autoria e de materialidade que justifica o desenvolvimento da ação penal, a denúncia deve ser rejeitada, mormente quando não há prova mínima da autoria das mensagens discriminatórias.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.